Tribunal: STF
Processo: ARE 1571090
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. OPERAÇÃO SATIAGRAHA. CONTRARIEDADE AO INC. LXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO: PRISÃO INDEVIDA E USO DE ALGEMAS. INAPLICABILIDADE A ATOS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DECISÃO COM FUNDAMENTAÇÃO OU MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.